Tribunal: STF
Processo: ARE 1405341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APREENSÃO DE MERCADORIA IMPORTADA PARA AVERIGUAÇÃO. IRREGULARIDADE NO INÍCIO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DETERIORAÇÃO DA MERCADORIA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    I — A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no § 6° do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Necessária, pois, apenas a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada à ré e o evento danoso, sendo prescindível a demonstração de culpa do ente público, salvo em caso de omissão.



    II — A retenção de mercadoria importada por suspeita de interposição fraudulenta de pessoas, embora não precedida de processo administrativo formal (leia-se "procedimento especial de fiscalização iniciado pela expedição de Mandado de Procedimento Fiscal") instaurado em desfavor do contribuinte, não é suficiente, por si só, para o acolhimento da pretensão de condenação da União ao pagamento de danos materiais e morais pela alegada deterioração da mercadoria retida indevidamente e armazenada em local inadequado, devendo-se apurar se, de fato, os prejuízos narrados foram causados pelo ente público conforme alega o autor.



    III — Apesar de a retenção da mercadoria para averiguação não ter sido precedida, formalmente, de procedimento especial de fiscalização (Instrução Normativa SRF n° 228/2002), há nos autos documentos (troca de e-mails entre servidores noticiando às autoridades competentes os indícios de possíveis irregularidades) que comprovam que a atuação do Fisco Federal ocorreu em razão de indícios, constatados por agentes regularmente investidos em cargos públicos após o registro da Declaração de Importação da mercadoria pela empresa importadora, de interposição fraudulenta de pessoas, que, por seu turno, deram ensejo, ainda que extemporaneamente, ao procedimento previsto na Instrução Normativa SRF n° 228/2002. A só irregularidade na forma pela qual se iniciou o procedimento de fiscalização especial em desfavor do contribuinte não é suficiente para lhe ocasionar os danos morais e materiais individualizados na exordial, mas apenas para lhe assegurar a liberação das mercadorias retidas sem a observância do devido processo legal, o que de fato ocorreu por meio da concessão de medida liminar em mandado de segurança impetrado especificamente para este fim. Necessário comprovar, pois, o nexo de causalidade entre a conduta imputada à União e o dano que alega ter ocorrido.



    IV — Ao fundamentar a pretensão inicial, afirmou a autora que, em razão da conduta do Fisco Federal de reter sua mercadoria (cimento) sem regular procedimento administrativo, o produto em questão, por ter validade inicial de três meses, prorrogável até seis meses quando armazenado em condições especiais, já teria perecido por ocasião de sua retirada no Porto de Manaus, em razão da ausência de local adequado para sua conservação, levando em consideração, para tanto, a data em que a mercadoria saiu do porto de origem (Egito, 18/11/2003). Hipótese dos autos, contudo, em que é irrelevante a data em que o produto foi despachado do porto de origem, mas sim aquela em que foi realizado pelo contribuinte o registro da Declaração de Importação junto à Receita Federal, que, no caso concreto, ocorreu apenas em 26/12/2003. Apenas a partir desta data é que foi possível aos servidores do Fisco cruzar informações e dar início a procedimento, ainda que não formalmente instaurado, para apurar eventual interposição fraudulenta de pessoas. É de se ressaltar, outrossim, que a autora foi autorizada a retirar a mercadoria por meio de decisão judicial concessiva de medida liminar proferida em 11/02/2004. Dessa forma, transcorrido nesse período apenas 1 mês e 16 dias, cai por terra a alegação da autora de que, por ocasião da liberação da mercadoria apreendida pelo Fisco, a mesma já se encontrava deteriorada por estar "fora do prazo de validade para comercialização", que, repita-se, é de três meses.



    V — Não é legítimo pretender imputar à União eventual responsabilidade pela alegada deterioração da mercadoria importada pela autora que, assumindo os riscos da atividade econômica que desenvolve, deve suportar eventuais contratempos daí advindos. Orientação que se justifica na medida em que consta dos autos correspondência da autora dirigida ao Fisco, antes mesmo do registro da Declaração de Importação e da ciência, pois, por servidores federais da possível ocorrência de irregularidades na importação, requerendo autorização para entrega antecipada de parte da mercadoria em razão da impossibilidade de seu armazenamento adequado no recinto alfandegado por "erro de cálculo", fato afirmado igualmente pela Empresa de Revitalização do Porto de Manaus. Por fim, se eventual responsabilidade existisse, seria ela desta última, que, a teor de termo de fiel depositário acostada aos autos, "assume, para todos os efeitos legais, a condição de fiel depositário das mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, objeto de operações de carga, descarga, movimentação, armazenamento ou passagem, realizadas no Porto Organizado de Manaus localizado em Manaus/AM e, nessa condição, assume a responsabilidade pelos tributos e demais encargos decorrentes, apurados em relação a extravio, avaria ou acréscimo de mercadorias sob sua custódia, assim como por danos a elas causados nas operações realizadas por seus prepostos".



     VI — Laudo pericial unilateral acostado aos autos pela parte autora é inservível para o acolhimento de sua pretensão, não sendo demais ressaltar que, apesar de intimada em juízo para especificação de provas, na forma da legislação processual civil, deixou transcorrer "in albis" o prazo concedido, não se desincumbindo, pois, do ônus de comprovar suas alegações.



    VII — Considerando que, não obstante o grau de zelo dos profissionais envolvidos e o trabalho por eles realizado, bem como a complexidade da demanda, o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência na origem foi demasiadamente elevado (10% sobre o valor atualizado da causa — R$ 4.198.871,87), devida sua redução para o montante de R$ 50.000,00.



    VIII — Recurso de apelação interposto pela autora a que se dá parcial provimento (item VII).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XIII, XXXIV, XXXV, LIII, LIV, LV, LVII, 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente